Tribunal: STF
Processo: RE 1447313
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    Ação ordinária em fase de execução - Pretensão de aplicação retroativa da Lei 11 .960/09 e da Súmula Vinculante n° 17 do STF - Inadmissibilidade - Imutabilidade da coisa julgada e princípio da irretroatividade das leis - Precedentes - Recurso provido. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, sustenta “a manutenção da validade da Súmula Vinculante 17 do STF, que declarou entendimento já esposado na jurisprudência do Supremo, no sentido de exclusão dos juros no período de graça constitucional, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, devendo em caso de não pagamento haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo. A súmula, portanto, deve ser aplicada em consonância com o art. 100, § 5°, CF/88, excluindo-se a aplicação dos juros moratórios no prazo constitucional para pagamento do precatório.”



    Requer “o conhecimento e o provimento do presente Recurso Extraordinário, para que, reformando-se o v. acórdão, seja devidamente aplicada a Súmula Vinculante n° 17, à luz dos arts. 100, § 50e 103-A da CF/88.”



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, desde logo, que o acórdão impugnado aquiesce com a incidência de juros moratórios no período então previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal, na redação anterior à Emenda Constitucional n. 62/2009, e indicado no § 5º do mesmo artigo após a promulgação dessa emenda – com a redação, no presente momento, dada pela EC n. 114/2021. 



    Essa conclusão diverge do que restou decidido pela Suprema Corte por ocasião do julgamento do RE 591.085 QO-RG, ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 147 da repercussão geral, cuja ementa cito abaixo:



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. 



    I – QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO.



    II – Julgamento de mérito conforme precedentes.



    III – Recurso provido.



    (Destaquei)



    Não se ignore, ainda, o teor da referida Súmula Vinculante n. 17 quanto a não incidência de moratórios no aludido período: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.



    Assinalo que mesmo na redação dada ao § 5º do art. 100 pela Emenda n. 62/2009 – com a redação agora dada pela EC n. 114/2021 – a Corte Suprema asseverou a não incidência desses juros no período de graça. E isso em julgamento também em âmbito de repercussão geral no RE 1.169.289, Tema n. 1.037, em que, sob relatoria do ministro Marco Aurélio, a seguinte tese foi externada: “O enunciado da Súmula Vinculante n. 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional n. 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'”.



    Ressalto, ademais, que o afastamento de tais consectários no presente caso não lesiona a coisa julgada, pois o Supremo, quanto a essa questão, já “[...] assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (ARE 1.194.774 ED-AgR, ministro Roberto Barroso). Menciono outros acórdãos nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DO TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.



    1. Nos termos da jurisprudência do STF, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente (RE 590751, Tema 132 da sistemática da repercussão geral). 



    2. Esta Suprema Corte já decidiu que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.261.548 ED-AgR, ministro Edson Fachin) 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.



    1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença om trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    (RE 566.030 AgR-AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar, na espécie, os juros moratórios no período de graça constitucional, ou seja, no curso do prazo previsto no art. 100, § 1º, na redação anterior à EC n. 62/09, e no § 5º do mesmo artigo, na redação posterior à promulgação dessa emenda.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. 



Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente